Tribunal: TJES
Processo: 5001483-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-02-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001483-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: IRENE LOBO DE AGUIAR, JOAO CARLOS DOS SANTOS, LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO, LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA, LUZIA HARTWIG FREDERICH, MARGARIDA MARIA JULIAO, MARIA ALBA DE SOUSA AMARAL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA, MARIA DOS SANTOS MARCAL, MARILENE CARVALHO CAVATI, MARLUCE GOMES ARMORIM, OSEAS MACHADO CORDEIRO, OTTON JOSE GOMES, PENHA MARIA DOS SANTOS, SABINO DE JESUS, SERGIO SALLES; THEREZA EMILIA FRANCA, TONIL FIRMINO E VANDERLANDE SALES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRECEDENTE DO STF QUE RESSALVA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE QUANTO À FASE DE CONHECIMENTO SUPERADAS – COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO AFASTADA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 827996/PR, apreciado pela sistemática da repercussão geral fixou as seguintes teses:
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença";
e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011".

2. -
Transitad
a
em julgado a sentença recorrida não pode na impugnação ao cumprimento de sentença ser
em
rediscutidas as alegações de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, referentes à fase de conhecimento do processo, sob pena de violação da coisa julgada.

3. -
N
ão há que se falar que com a quitação do contrato de financiamento imobiliário há a extinção da cobertura securitária, pois
conforme entendimento do C. STJ, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto).

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001483-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: IRENE LOBO DE AGUIAR e outros (18)
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001483-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: IRENE LOBO DE AGUIAR, JOAO CARLOS DOS SANTOS, LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO, LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA, LUZIA HARTWIG FREDERICH, MARGARIDA MARIA JULIAO, MARIA ALBA DE SOUSA AMARAL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA, MARIA DOS SANTOS MARCAL, MARILENE CARVALHO CAVATI, MARLUCE GOMES ARMORIM, OSEAS MACHADO CORDEIRO, OTTON JOSE GOMES, PENHA MARIA DOS SANTOS, SABINO DE JESUS, SERGIO SALLES; THEREZA EMILIA FRANCA, TONIL FIRMINO E VANDERLANDE SALES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
pela SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra decisão
(fls. 382/391)
proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação de responsabilidade obrigacional securitária que lhe move IRENE LOBO DE AGUIAR e os outros agravados,
acolheu em parte
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
agravante
, a fim de determinar o cálculo apartado dos juros moratórios e da multa decendial, devendo ambos recaírem, separadamente, sobre o valor da obrigação principal corrigida monetariamente, bem como esclarecer que o limite da referida multa é o valor da obrigação principal atualizada,
excluindo, também, a
multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC,
bem como condenou
os agravados
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor executado em excesso, atualizado, suspendendo a sua exigibilidade em razão d
e
estarem amparados pela assistência judiciária gratuita.

Sustenta: (1) incompetência da Justiça Estadual, porque se trata de ação que envolve apólice de seguro
garantida
pelo Fundo de Compensação de Variação Salarial –
FCVS que é administrado pela Caixa Econômica Federal – CEF; (2)
o interesse da Caixa Econômica Federal e a consequente competência da Justiça Federal para julgar as demandas que envolvam questões relacionadas ao Seguro Habitacional do Sistema financeiro de Habitação (SH do SFH) foi expressamente reconhecido por maioria de votos, quando do provimento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR, gerador do tema 1.011 de repercussão geral; (3) o Plenário do STF no RE nº 827996/PR, fixou as seguintes teses, que passam a ser de observância obrigatória de acordo com o regime da repercussão geral: 1) “Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença”; e 2) “Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”;
(4) a
ssim sendo, a Corte Constitucional reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos em que não existia sentença de mérito prolatada em 26.11.2010;
(5)
necessário destacar que a presente ação foi distribuída em 17/06/2008, e a sentença meritória foi proferida apenas em 29/04/2011. Assim, não restam dúvidas de que é o caso de aplicação da tese 1.1 com a imediata remessa do feito para a Justiça Federal;
(6) os agravados são partes ilegítimas porque não são os mutuários originais;
(7)
os contratos dos exequentes IRENE LOBO AGUIAR, JOÃO CARLOS DOS SANTOS, LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO, LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA, MARGARIDA MARIA JULIAO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARIA DOS SANTOS MARCAL, MARLUCE GOMES ARMORIM, MARIA ALDA DE SOUSA AMARAL, TONIL FIRMINO, MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA, MARILENE CARVALHO CAVATI e LUZIA HARTWIG FREDERICH estão liquidados; o que conduz à ausência de dever de indenizar por parte do SH/SFH, isto porque a quitação dos contratos é condição extintiva da cobertura para danos físicos causados ao imóvel, fato que ocorreu com os autores acima citados; (8) existência de excesso de execução porque os índices de correção monetária e juros de mora adotados no cumprimento de sentença são diferentes dos que foram definidos pela sentença; (9) o excesso de execução quanto à correção monetária também ocorreu quanto a multa decendial; (10) excesso de execução quanto ao pagamento de valores dos honorários dos assistentes técnicos que não consta da sentença executada; e (11) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual remetendo o processo para a Justiça Federal ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a ilegitimidade ativa dos agravados e também subsidiariamente que seja reconhecido e decotado o excesso à execução.

Decisão (fls. 499/521) indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimados os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso (Vide – certidão – folha 524).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 2022.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001483-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: IRENE LOBO DE AGUIAR, JOAO CARLOS DOS SANTOS, LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO, LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA, LUZIA HARTWIG FREDERICH, MARGARIDA MARIA JULIAO, MARIA ALBA DE SOUSA AMARAL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA, MARIA DOS SANTOS MARCAL, MARILENE CARVALHO CAVATI, MARLUCE GOMES ARMORIM, OSEAS MACHADO CORDEIRO, OTTON JOSE GOMES, PENHA MARIA DOS SANTOS, SABINO DE JESUS, SERGIO SALLES; THEREZA EMILIA FRANCA, TONIL FIRMINO E VANDERLANDE SALES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 827996/PR, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses:
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011".

Ademais, decidiu pelo deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada até a entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.

Também decidiu pela manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que já tenham sido sentenciadas no mérito por decisões proferidas até a entrada em vigor da MP 513/2010 (26.11.2010).

Bem como, pela remessa dos processos à Justiça Federal em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, em caso de intervenção União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese.

Eis o precedente a que me reporto:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010.
Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse.
7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.”

(STF - RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)

No voto condutor deste julgamento o Ministro Gilmar Mendes anotou:

“
Não desconheço que, interpretando a MP 513/2010 (e sua conversão na Lei 12.409/2011), o entendimento do STJ estava firmado no sentido de que a CEF passaria a intervir no feito, assumindo-o na condição em que se encontrasse.

Igualmente, não olvido que, com o advento da MP 633/2013, a legislação passou a determinar “à Caixa Econômica Federal intervir em todos os processos que representem risco ou impacto jurídico ou econômico ao Fundo ou às suas subcontas”.

Entretanto, é fato inconteste que, desde a edição da MP 513/2010, a Caixa Econômica Federal assumiu a condição jurídica de defesa do FCVS, na posição de administradora, razão pela qual, aventada essa questão pelas seguradoras, o magistrado processante deveria ouvir aquela empresa pública federal, que seria instada a se manifestar.

Esta aquiescendo, o feito deveria ser remetido imediatamente à Justiça Federal, que passaria a analisar o preenchimento dos requisitos legais; ou rejeitando, os autos permaneceriam na Justiça Estadual.

Portanto, desde a vigência da MP 513/2010, restando alegada pela empresa pública federal, espontânea ou provocadamente, em qualquer tempo e grau de jurisdição, a necessidade de sua intervenção, o feito deveria ser remetido à Justiça Federal, desde que não tenha ocorrido a prolação de sentença de mérito.

Sendo assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, a possibilidade de participação da CEF, apesar de não ser cogente (que somente passou a sê-lo a partir da MP 633/2013), deveria ser objeto de análise pela Justiça Federal, após manifestação, espontânea ou provocada, daquela empresa pública no sentido de que possuiria interesse de intervir no feito.

A MP 633/2013 (e a conversão com alterações realizadas pela Lei 13.000/2014) apenas normatizou o procedimento judicial que deveria ser seguido, em caso de pedido de intervenção da CEF (ou da União), de forma espontânea ou provocada, no exato sentido do entendimento desta Corte (posterior e igualmente normatizado no art. 45 do CPC/15).

Dito de outro modo: se fosse seguida a jurisprudência de décadas do STF, a simples alegação pela seguradora de que haveria interesse do FCVS (durante a vigência da MP 513/2010), após resposta positiva da CEF, já seria motivo suficiente para se encaminhar o feito à Justiça Federal, independentemente do grau de jurisdição em que se encontrasse, por se tratar de nulidade absoluta (Juízo competente).

Sendo assim, considero que o marco jurígeno que interessa é a data da entrada em vigor da MP 513/2010 (DOU 26.11.2010) e da alegação de interesse da União e/ou da CEF (de forma espontânea ou provocada por quaisquer das partes), desde que ambas as situações tenham ocorrido antes da sentença de mérito na fase de conhecimento.

Caso o pedido de intervenção da União e/ou da CEF (atuando na condição de representante do FCVS) venha a ocorrer depois da prolação de sentença de mérito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.
”

Deste modo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos em que não existia sentença de mérito prolatada em 26/11/2010, desde que
a alegação de interesse da União e/ou da CEF (de forma espontânea ou provocada por quaisquer das partes)
ocorresse antes da prolação da sentença.

Por outro lado, c
aso o pedido de intervenção da União e/ou da CEF (atuando na condição de representante do FCVS) venha a ocorrer depois da prolação de sentença de mérito, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.

Sucede que em se tratando de cumprimento de sentença a competência é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (CPC, art. 516, inciso II), não sendo admitida a alegação de incompetência relativa ou absoluta do processo na fase de conhecimento, sob pena de violação da coisa julgada mas, sim, na fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1º, inciso VI).

Comentando o tema, escrevem Fredie Didier Jr., Leonardo Carneira da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“
O executado pode alegar a incompetência absoluta ou relativa (art. 525, § 1º, VI, CPC)

O executado pode alegar a incompetência do juízo da execução, absoluta ou relativa, na impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, VI, do CPC). Algumas observações se impõem:

a) O CPC-1973 não tratava expressamente do tema, dando margem a dúvidas sobre se a competência deveria ser alegada na impugnação ou em peça autônoma (no caso da incompetência relativa, que, ao tempo do CPC-1973, tinha que ser alegada por essa forma). O CPC-2015 resolveu o problema expressamente como se vê.

b) Adotou-se padrão semelhante ao da alegação de incompetência na case de conhecimento cabe ao demandado (neste caso, o executado), alegar qualquer hipótese de incompetência, absoluta ou relativa, em sua peça de defesa: contestação, na fase de conhecimento; impugnação, no cumprimento de sentença.

Assim, é possível transpor o regramento sobre alegação e as consequências da incompetência, disciplinado na Parte Geral do CPC e examinado no v. 12 deste Curso, para a fase de cumprimento de sentença, sem qualquer problema – o que inclui a aplicação do art. 340 do CPC.

c) Evidentemente, a incompetência, aqui, é para processar o cumprimento de sentença. Não se trata de incompetência do juízo na fase de conhecimento, quer porque, sendo relativa, deveria ter sido alegada no primeiro momento possível, quer, porque sendo absoluta, fica preclusa pela coisa julgada (art. 508), podendo, no máximo, ser causa de pedir em ação rescisória (art. 966, II, CPC).

d) Sobre a competência para o cumprimento de sentença, remete-se o leitor ao capítulo respectivo, nesse volume do Curso.”

(In Curso de Direito Processual Civil – Voluma 5, Execução, 7ª edição, Bahia, 2017, p. 552)

Desse juízo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE COMPENSAÇAO DE VALORES. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. Suspensão da execução. Não se mostra devida suspensão da execução para aguardar eventual crédito a ser reconhecido em processo distinto entre as partes, porquanto não prevista como hipótese de suspensão da execução. De qualquer sorte, o instituto da compensação exige que ambas as dívidas sejam líquidas e certas, o que não ocorre com suposto crédito ainda a ser reconhecido em processo judicial. Efeito preclusivo da coisa julgada. O executado alega a ilegitimidade ativa, a falta de interesse de agir e a incompetência absoluta do juízo. Apesar de serem matérias de ordem pública, deveriam ser tratadas até o trânsito em julgado da sentença. Cuida-se do efeito preclusivo da coisa julgada, que afasta a arguição posterior de questões sobre o mérito da demanda que podiam ser alegadas na fase de conhecimento. Inteligência do art. 508 do NCPC. Litigância de má-fé. Na hipótese dos autos, o recorrente apenas ofereceu recurso que entendia cabível. Trata-se do exercício do direito de ampla defesa, assegurado constitucionalmente, sendo certo que nosso ordenamento jurídico não aplica a teoria concreta do direito de ação, no sentido de que só haveria tal direito se existisse também o direito material. Recurso desprovido.”

(TJ-RJ - AI: 00265709120188190000 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 18/07/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOBRESTAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – QUESTÃO SEDIMENTADA NA FASE COGNITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA INSURGÊNCIA SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL E ART. 505 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO MONOCRATICAMENTE.”

(TJ-PR - AI: 00013527420208160000 PR 0001352-74.2020.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020)

“
DIREITO PÚBLICO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE EXIGUIDADE DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E DE VALOR EXCESSIVO DA MULTA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - Ação civil pública cujo objeto é o percentual orçamentário na educação municipal, matéria que recai na competência desta Seção de Direito Público (1ª a 13ª Câmaras) – Inteligência das Resoluções nº 163/2013 e 623/2013 artigo 3º, itens I.2, I.6 e I.10 do Órgão Especial desta Corte Bandeirante – Conflito de Competência anteriormente deliberado que não prevalece ante a superação do Prov. 63/2004 pelas mencionadas normas de competência, posteriormente editadas - Nulidade inexistente, visto ter v. acórdão proferido na fase cognitiva transitado em julgado em 02/10/2008, sendo inócuo debater sobre a competência da C. Câmara que o prolatou, pois a coisa julgada material se impõe ainda que emanada de juízo absolutamente incompetente (artigos 502, § 1º, III e 966, II, do Código de Processo Civil). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - Hipótese em que o d. juízo a quo acolheu pleito do Ministério Público, convertendo a multa por descumprimento em perdas e danos, assim instaurando procedimento próprio nos termos dos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil – Perda superveniente de objeto. Afastada preliminar de incompetência e acolhida a de não conhecimento por perda superveniente de objeto. Agravo de instrumento não conhecido.”

(TJ-SP - AI: 21529864120198260000 SP 2152986-41.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 19/02/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/02/2020)

Da mesma forma, a alegação de ilegitimidade ativa dos agravados cessionários não pode ser alegada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada, materializada em 13/08/2018.

Neste sentido, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneira da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira ressaltam que:

“
6.6.3. Ilegitimidade das partes (art. 525, §1º, II, do CPC). Pode o executado arguir, em sua defesa, a ilegitimidade das partes. Não se trata de ilegitimidade que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento – a possibilidade de alegação está preclusa, em razão do art. 508 do CPC, que protege o título judicial. A ilegitimidade, aqui, diz respeito à fase executiva, tão somente. Com efeito, ao executado se permite alegar ilegitimidade para a execução, não se lhe franqueando a possibilidade de discutir a legitimidade relativa à própria demanda cognitiva, eis que se trata de assunto já alcançado pela preclusão e, até mesmo, pela coisa julgada.

Embora normalmente se relacione o inciso à legitimidade ad causa, aferida de acordo com as regras dos arts. 778-779 do CPC, também é lícito, com base nela arguir-se a ilegitimidade processual (ausência de capacidade processual), como um defeito de representação processual, desde que esteja relacionada ao procedimento executivo.”

(In Curso de Direito Processual Civil – Voluma 5, Execução, 7ª edição, Bahia, 2017, p. 542).

Observe-se, outrossim, que a sentença expressamente condenou a agravante ao pagamento dos honorários dos assistentes técnicos dos agravados, constituindo o título executivo líquido, certo e exigível.

Eis a parte dispositiva da sentença:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, para condenar a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A a pagar ao autor o valor consignado no orçamento individual encartado na perícia, totalizando a importância de
R$ 207.640,58 (duzentos e sete mil, seiscentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos)
,
a ser devidamente atualizada pelos índices oficiais de correção monetária a partir da data de elaboração dos orçamentos, ou seja, a partir de 19/02/2010 (data de entrega do laudo), acrescida da multa convencional de 2% (dois por cento), a ser computada a partir do sexagésimo dia após a data do recebimento dos avisos de sinistro, bem assim de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Condeno a ré ao ressarcimento da remuneração do assistente técnico contratado pelos autores (70% - setenta por cento - dos honorários percebidos pelo perito do Juízo), ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 20, § 3º, do CPC.”

Noutra parte, não há que se falar que com a quitação do contrato de financiamento imobiliário há a extinção da cobertura securitária, pois conforme entendimento do C. STJ, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto). Desse juízo:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VÍCIOS DE CONTRUÇÃO (VÍCIOS OCULTOS). AMEAÇA DE DESMORONAMENTO. CONHECIMENTO APÓS A EXTINÇÃO DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA PÓS-CONTRATUAL. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de indenização securitária proposta em 21/07/2009, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/07/2016 e concluso ao gabinete em 06/02/2017.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a quitação do contrato de mútuo para aquisição de imóvel extingue a obrigação da seguradora de indenizar os adquirentes-segurados por vícios de construção (vícios ocultos) que implicam ameaça de desmoronamento.

3. A par da regra geral do art. 422 do CC/02, o art. 765 do mesmo diploma legal prevê, especificamente, que o contrato de seguro, tanto na conclusão como na execução, está fundado na boa-fé dos contratantes, no comportamento de lealdade e confiança recíprocos, sendo qualificado pela doutrina como um verdadeiro "contrato de boa-fé".

4. De um lado, a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever, dentre outros, de dar informações claras e objetivas sobre o contrato para que o segurado compreenda, com exatidão, o alcance da garantia contratada; de outro, obriga-o, na fase de execução e também na pós-contratual, a evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente cobertos pela garantia.

5. O seguro habitacional tem conformação diferenciada, uma vez que integra a política nacional de habitação, destinada a facilitar a aquisição da casa própria, especialmente pelas classes de menor renda da população. Trata-se, pois, de contrato obrigatório que visa à proteção da família, em caso de morte ou invalidez do segurado, e à salvaguarda do imóvel que garante o respectivo financiamento, resguardando, assim, os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema.

6. À luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto).

7. Constatada a existência de vícios estruturais acobertados pelo seguro habitacional e coexistentes à vigência do contrato, hão de ser os recorrentes devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, nos moldes estabelecidos na apólice.

8. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 1717112/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO HABITACIONAL. QUITAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PERMANÊNCIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO CONSOANTE A SUA FUNÇÃO SOCIAL, A BOA-FÉ OBJETIVA, E A NATUREZA ADESIVA. A CLÁUSULA DAS CONDIÇÕES PARTICULARES DO SEGURO QUE AFASTA A COBERTURA DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS AFRONTA O QUANTO DISPOSTO NO ART. 51 DO CDC.

1. Discussão acerca da abusividade de cláusula constante nas condições particulares do seguro habitacional inserto no âmbito do SFH segundo a qual vícios de construção ou defeitos físicos oriundos de causas internas estejam afastados da cobertura securitária.

2. Orientação encampada pela Corte de origem acerca da perda do interesse de agir do segurado para postular o pagamento de indenização securitária em face da quitação do financiamento habitacional restou superada por esta Terceira Turma quando do julgamento do REsp 1717112/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/10/2018).

3. O seguro é erigido dentro do Sistema Financeiro Habitacional como garantia ao segurado e, do mesmo modo, ao financiador, de modo que possa desempenhar a sua mais clara função: garantir que o segurado seja ressarcido pelos riscos invalidez/morte, danos físicos ao imóvel financiado, e responsabilidade do construtor e que o credor financiante não seja surpreendido com a ruína do imóvel que garante o financiamento.

4. Abusividade da cláusula das condições particulares do seguro habitacional que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato.

5. Incompatibilidade com os fins sociais do seguro obrigatório habitacional, voltado a coadjuvar um sistema pensado na aquisição da casa própria para a população, notadamente de baixa renda, que os principais vícios que acometam o bem objeto de garantia do financiamento não estejam por ele cobertos.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1561601/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Por outro lado, já houve o reconhecimento pela decisão recorrida do excesso de execução em relação à cobrança de juros de mora sobre a multa decadencial, não tendo a agravante interesse recursal quanto a esta matéria.

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação inverso, eis que a suspensão do cumprimento de sentença atrasará a prestação da tutela jurisdicional e a satisfação da obrigação, violando o princípio da duração razoável do processo e o princípio da efetividade das decisões judiciais, em especial sem se tratando de ação obrigacional securitária.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001483-49.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

AGRAVADOS: IRENE LOBO DE AGUIAR, JOAO CARLOS DOS SANTOS, LUCILIA CAVALCANTE IGNACIO, LUIZ CARLOS DALLA BERNARDINA, LUZIA HARTWIG FREDERICH, MARGARIDA MARIA JULIAO, MARIA ALBA DE SOUSA AMARAL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, MARIA CLOTILDES RODRIGUES DE SOUZA, MARIA DOS SANTOS MARCAL, MARILENE CARVALHO CAVATI, MARLUCE GOMES ARMORIM, OSEAS MACHADO CORDEIRO, OTTON JOSE GOMES, PENHA MARIA DOS SANTOS, SABINO DE JESUS, SERGIO SALLES; THEREZA EMILIA FRANCA, TONIL FIRMINO E VANDERLANDE SALES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRECEDENTE DO STF QUE RESSALVA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE QUANTO À FASE DE CONHECIMENTO SUPERADAS – COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO AFASTADA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 827996/PR, apreciado pela sistemática da repercussão geral fixou as seguintes teses:
1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença";
e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011".

2. -
Transitad
a
em julgado a sentença recorrida não pode na impugnação ao cumprimento de sentença ser
em
rediscutidas as alegações de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, referentes à fase de conhecimento do processo, sob pena de violação da coisa julgada.

3. -
N
ão há que se falar que com a quitação do contrato de financiamento imobiliário há a extinção da cobertura securitária, pois
conforme entendimento do C. STJ, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, conclui-se que os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a extinção do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste, ainda que só se revele depois de sua conclusão (vício oculto).

4. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.